Tribunal: TJDFT
Processo: 0705491-66.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705491-66.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO BORGES DE SOUZA FILHO APELADO: AGIBANK FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO À parte apelante, para se manifestar sobre as preliminares tecidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 24 de agosto de 2024 16:22:25. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora